Tribunal: TJDFT
Processo: 0719887-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. APLICAÇÃO
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que antes de apreciar o pedido de cumprimento de sentença, reduziu a multa imposta ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. O fundamento do estabelecimento da multa é precisamente incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
5. Considerando que a recorrida não demonstrou interesse em cumprir a obrigação de forma espontânea, mesmo tendo havido mais de uma intimação para tanto, mostra-se necessária a manutenção da multa no valor fixado pelo Juízo de origem, como forma de incentivo ao adimplemento da obrigação imposta.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.